Tribunal: TJDFT
Processo: 0046499-19.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150 DO STF. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de contrato particular assinado por duas testemunhas, prescreve em cinco anos a pretensão executória, conforme previsto no artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
2. A prescrição intercorrente se submete ao mesmo prazo prescricional da ação correspondente (súmula 150 do STF), iniciando-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e se suspende pelo prazo máximo de um ano (art. 921, do CPC).
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.